Tribunal: STF
Processo: RE 77312
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
1. O art. 24 da Lei número 3.625-70, do Estado da Paraíba, reestrutura ou reclassifica remuneração de funcionários que se acham em atividade, e, nos termos do verbete 38 da Súmula, esta do STF, dita reclassificação não favorece os aposentados. 
2. Recurso extraordinário provido para cassar segurança concedida pelo Tribunal paraibano a servidores inativos.